Tribunal: TJDFT
Processo: 0001102-82.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTOS POR FOTOGRAFIA E PESSOAL REALIZADOS NA DELEGACIA E CONFIRMADOS POR MEIO DE PROVA ORAL EM JUÍZO. FATO TÍPICO. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. PESONALIDADE. DECOTE. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO PELA POBREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. Os reconhecimentos por fotografia e pessoal dos réus na fase investigativa são provas hábeis a serem empregadas na formação do convencimento judicial, ainda mais quando ratificados pela vítima em juízo por meio de suas declarações, com a segurança e certeza necessárias, corroborada com o depoimento da testemunha policial.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
4. Demonstrado que os réus subtraíram coisa móvel alheia para si, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, mostram-se presentes todas as elementares do tipo penal referente o crime de roubo circunstanciado, razão pela qual não há falar em atipicidade da conduta.
5. Depreende-se das provas orais coligidas que os réus agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas no cometimento do crime, razão pela qual é imperiosa a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, descrita no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, não havendo falar em participação de menor importância, descrita no artigo 29, §1o, do Código Penal, sendo suas condutas determinantes para o cometimento do delito.
6. É possível a valoração negativa da culpabilidade quando constatado que o crime foi praticado no momento em que o autor se encontrava em regime aberto referente a cumprimento de pena de delito anterior. Isso porque houve a quebra das regras previstas do próprio regime fixado, nos termos do artigo 36, §2o, do Código Penal, bem como afrontou o propósito da medida que é de buscar a ressocialização, além de demonstrar descaso com as decisões do Poder Judiciário e com o cumprimento das leis. Precedentes.
7. Diante de várias condenações definitivas, é possível utilizá-las para macular os antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e para fins de reincidência, na segunda fase.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça alterou substancialmente seu posicionamento, firmando o entendimento de que condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 (cinco) anos, são inservíveis para a maculação da personalidade do agente.
9. No crime de roubo, embora tenha sido afastada a causa de aumento referente ao emprego de arma, a utilização de uma faca, aliada ao fato de ter sido praticado o crime na presença do filho da vítima de tenra idade (cinco anos), torna a conduta dos agentes mais grave, e essa circunstância foi considerada para majorar a pena-base imposta aos réus, como circunstância negativa do crime, entendimento que não merece reparo.
10. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
11. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da reincidência e dos maus antecedentes da ré, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, e §3o do Código Penal.
12. É incabível a concessão de redução ou isenção de pagamento da pena pecuniária tendo em vista que a condenação decorre de mera disposição legal.
13. Recursos parcialmente providos.